Tribunal: CARF
Processo: 12585.000077/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumos, para fins de desconto de créditos para o PIS e Cofins, deve ser aferido à luz da essencialidade e relevância, nos termos do decidido no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS. ALÍQUOTA ZERO.
Para os fins previstos no art. 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004, consideram-se defensivos agropecuários somente os produtos que tenham registro pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), consoante previsto nos art. 5o do Decreto no 4.074, de 2002 e o art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no 5.053, de 2004.
MATERIAIS DE EMBALAGEM. INTEGRAM-SE AO PRODUTO. ESSENCIALIDADE. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUTOS TÓXICOS. IMPOSIÇÃO LEGAL.
Os materiais de embalagem que se integram ao produto são essenciais ao processo produtivo, sendo possível a apuração de créditos da não cumulatividade.
As embalagens utilizadas no acondicionamento de produtos tóxicos, por seguirem a requisitos legais, integram o processo de produção.
MATERIAL DE LIMPEZA. UTILIZAÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
Os materiais de limpeza utilizados no processo produtivo, por exemplo, na higienização de tubulações e tratamento de água, são essenciais ao processo produtivo à medida que sua ausência implicaria em redução da qualidade do produto.
ERRO NO PREENCHIMENTO DO DACON. INCLUSÃO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA COMO ALUGUÉIS. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Em respeito ao Princípio do Formalismo Moderado, eventuais erros de preenchimento do Dacon são superáveis para fins de apuração dos créditos da não cumulatividade.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. RECEITAS DE VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO.
Não devem ser incluídas no cálculo do rateio proporcional as receitas financeiras e de venda do ativo imobilizado, por não constituírem a receita bruta de venda de mercadorias ou prestação de serviços, nos termos da Lei no 10.8333/2003.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000077/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.878 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumos, para fins de desconto de créditos para o PIS e Cofins,
deve ser aferido à luz da essencialidade e relevância, nos termos do decidido
no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS. ALÍQUOTA ZERO.
Para os fins previstos no art. 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004, consideram-se
defensivos agropecuários somente os produtos que tenham registro pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), consoante
previsto nos art. 5o do Decreto no 4.074, de 2002 e o art. 24 do Regulamento
anexo ao Decreto no 5.053, de 2004.
MATERIAIS DE EMBALAGEM. INTEGRAM-SE AO PRODUTO.
ESSENCIALIDADE.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
PRODUTOS TÓXICOS. IMPOSIÇÃO LEGAL.
Os materiais de embalagem que se integram ao produto são essenciais ao
processo produtivo, sendo possível a apuração de créditos da não
cumulatividade.
As embalagens utilizadas no acondicionamento de produtos tóxicos, por
seguirem a requisitos legais, integram o processo de produção.
MATERIAL DE LIMPEZA. UTILIZAÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
Os materiais de limpeza utilizados no processo produtivo, por exemplo, na
higienização de tubulações e tratamento de água, são essenciais ao processo
produtivo à medida que sua ausência implicaria em redução da qualidade do
produto.
ERRO NO PREENCHIMENTO DO DACON. INCLUSÃO DE DESPESAS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
COMO
ALUGUÉIS.
PRINCÍPIO
DO
FORMALISMO MODERADO. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Em respeito ao Princípio do Formalismo Moderado, eventuais erros de
preenchimento do Dacon são superáveis para fins de apuração dos créditos da
não cumulatividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000077/2010-15
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. RECEITAS DE
VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO
NO CÁLCULO.
Não devem ser incluídas no cálculo do rateio proporcional as receitas
financeiras e de venda do ativo imobilizado, por não constituírem a receita
bruta de venda de mercadorias ou prestação de serviços, nos termos da Lei no
10.8333/2003.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: (i) quanto aos produtos e insumos classificados na
posição 38.08 da Tabela do IPI: (i.1) afastar a impossibilidade de ressarcimento dos créditos
vinculados à importação; (i.2) reverter as glosas sobre as importações em que houve o efetivo
pagamento da contribuição; (ii) reverter as glosas sobre materiais de embalagem (caixas, baldes
e tambores); (iii) reverter as glosas relativas aos materiais de limpeza; e (iv) reverter as glosas
sobre despesas com energia elétrica informadas indevidamente no Dacon como “despesas de
aluguéis”. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-007.875, de 18 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 12585.000072/2010-92, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Em julgamento Processo Administrativo decorrente de Pedido de Ressarcimento –
de crédito de PIS não cumulativo – Exportação, ao qual foi vinculada Declaração de
Compensação.
Na apreciação do direito creditório, a Delegacia da Receita Federal emitiu o
Mandado de Procedimento Fiscal através do qual o Auditor-Fiscal analisou os créditos apurados
pelo contribuinte, concluindo pelo parcial deferimento do valor e a homologação das
compensações no limite do crédito deferido.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

Em síntese, a fiscalização encontrou inconsistências em créditos a descontar sobre
importações, nos percentuais de proporcionalidade, na classificação dos bens utilizados como
insumos, nos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos e nos créditos apurados de
devoluções de vendas.
Por bem resumir, transcreve-se parte do Relatório do Acórdão de primeira
instância:
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, aonde referiu aos fatos e à
decisão proferida, para, a seguir, apresentar os fundamentos que entendeu possibilitarem
a reforma do ato administrativo. De forma resumida:
Créditos a Descontar na Importação
• O saldo credor em questão decorreu da impossibilidade da empresa em dar vazão aos
seus créditos de COFINS no decorrer do período, conforme se verifica na sua DACON.
• A fiscalização teria adotado a premissa de que todos os produtos classificados no
NCM 38.08 vendidos pela defendente se tratariam de defensivos agrícolas, para os quais
se aplicaria a alíquota zero da COFINS (artigo Io da Lei n° 10.925/2004). Tal premissa
incorreria em equívoco, haja vista que o NCM 38.08 não diz respeito apenas a
defensivos agrícolas e, ainda, a defendente não só fabrica este tipo de produto
classificado em tal NCM, produzindo, também, mercadorias inseridas no conceito de
produtos saneantes, inseticidas e produtos domissanitàrios em geral. Não foram
confrontados os NCMs indicados pela defendente em suas declarações de importação,
se pautando o despacho decisório apenas na premissa incongruente de que todos os
produtos comercializados estariam classificados no NCM 38.08 como defensivos
agrícolas e que, por isso, não dariam direito ao crédito pleiteado. Desta forma, deixou
nas mãos do colegiado a realização desta tarefa, em confronto com as informações
fornecidas pela ora defendente.
Créditos Decorrentes da Aquisição de Insumo
• A Autoridade Fiscal glosou créditos da defendente relativos à aquisição de insumos
utilizados em seu processo produtivo, utilizando argumentos que podem ser divididos
em duas grandes classes: não enquadramento de certos produtos adquiridos no conceito
de insumos previsto na legislação aplicável e impossibilidade na tomada de créditos
decorrentes de aquisições de matérias primas ocorridas após 26.07.2004.
Não-Cumulatividade da Cofins e o Conceito de Insumos
• Na conceítuação de insumos que permitem a tomada de crédito de COFINS, a
Autoridade Fiscal utilizou o prescrito na IN RFB n° 247/02 e, por analogia, a legislação
sobre o tema aplicável ao IPI.
• A metodologia adotada pelo legislador ao definir a não-cumulatividade prevista
constitucionalmente da COFINS foi a do chamado "Método Subtratívo Indireto". Pelo
regime aplicado, evidencia-se que os créditos dele decorrentes possuem maior
similaridade com as dedutibilidades do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, visto
que o que se busca com sua sistemática é a desoneração do faturamento (receita) das
empresas e não a desoneração do produto comercializado, como na versão aplicada ao
IPI e ao ICMS.
• A norma infra-legal agiu ao total arrepio de suas competências ao regular preceito em
total desacordo com os intentos da legislação que lhe dá fulcro, sofrendo, por
conseguinte, de uma ilegalidade contida em sua gênese. Assim, demonstra-se de todo
evidente que o crédito de insumos apropriados pela defendente não pode ser contestado
pelos argumentos levantados pela Autoridade Fiscal, uma vez que este se baseou em
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

norma ilegal emitida pela RFB em desacordo com a legislação que lhe dá sustento,
devendo este ser reconhecido em sua totalidade com a consequente improcedência do
despacho decisório em questão.
Contato Direto dos Insumos Glosados ao Produto Final
• Ainda que os julgadores venham a adotar a conceituação mencionada no despacho
decisório, os insumos dos quais decorreram os créditos utilizados pela defendente terão
que ser reconhecidos.
• No que tange aos materiais de embalagem glosados pelo despacho em questão, em
razão destes serem utilizados apenas para o transporte das mercadorias produzidas pela
defendente, a Autoridade Fiscal teria incorrido em equívoco, dado que não se tratam de
meros acondicionamentos para transporte, mas sim de elementos de proteção previstos
em normas regulatórias, que compõe o produto e devem ser utilizados desde o término
de sua produção até o consumo final por seus consumidores, não devendo ser
descartadas ao final do percurso até o consumidor final. Resta comprovado que os
materiais de embalagem servem ao propósito de acondicionamento da mercadoria em si
e não para o mero transporte destas. Cita posicionamentos emanados em Soluções de
Consulta proferidas pela RFB, em casos análogos.
• Quanto aos materiais de limpeza, visam a higienização das tubulações por onde
passam os produtos químicos elaborados pela defendente ou o tratamento da água
utilizada para aquecer em "banho Maria" as matérias primas colocadas na caldeira de
produção, sendo de aplicação necessária ao processo produtivo.
Créditos sobre Matéria Prima Alíquota Zero
• Seguindo a mesma lógica adotada para créditos de importação da defendente, a
Autoridade Fiscal glosou diversos créditos sob a premissa de estes serem matérias
primas utilizadas para a produção de defensivos agrícolas classificados no NCM 38.08.
A defendente produz mercadorias saneantes também classificadas no NCM 38.08 - que
engloba defensivos agrícolas - as quais se sujeitam à alíquota regular da COFINS
(inseticidas, raticidas, fungicidas e etc).
• Equivocou-se a Autoridade Fiscal ao glosar, sem uma análise profunda, todas as
matérias primas da defendente adquiridas após a data de vigência da alíquota zero
atribuída para a produção de defensivos agrícolas.
Despesas Com Aluguéis
• A Autoridade Fiscal glosou parcela dos créditos aferidos pela defendente nas rubricas
"Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas" e "Despesas de
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas" sob o argumento
de estarem contidos em sua composição valores que não se prestam a este tipo
creditório.
• A maioria da glosa diz respeito a despesas tidas pela defendente com energia elétrica,
que foram incorretamente inseridas nas rubricas em questão. Os créditos de despesas de
energia elétrica não vislumbram qualquer restrição pela legislação, devendo ser
considerados em sua íntegra. A administração deve buscar a verdade material dos fatos.
Há que ser considerados como válidos os créditos glosados pela Autoridade Fiscal sob a
singela premissa de constarem de rubrica errada da Dacon, uma vez que isto reflete
apenas um equívoco formal e não uma evidência material que pudesse macular o crédito
da defendente.
Rateio Proporcional
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

• A Autoridade Fiscal, com fundamento no artigo 17 da Lei n° 11.033/2004, recalculou
as percentagens adotadas pela defendente para fins de apuração dos tipos creditórios
aferidos no período em questão, sob o argumento de que não poderiam ter sido
incluídos no cômputo das "Receitas de Vendas Não Tributadas no Mercado Interno"
receitas tidas com operações financeiras e com vendas de ativos imobilizados. Concluiu
o despacho decisório que a inclusão destas receitas no rateio proporcional teria
ocasionado um aumento indevido nos créditos pleiteados pela defendente.
• Ao contrário do disposto, o artigo 17 da Lei n° 11.033/04 prevê apenas a possibilidade
de manutenção dos créditos de COFINS dos contribuintes quando estes possuam
receitas abrangidas por normas isentivas ou de não-incidência da contribuição.
Evidencia-se que o dispositivo não faz qualquer distinção entre as receitas que deverão
ser incluídas ou não no cômputo da sistemática de cálculo intitulada "rateio
proporcional".
• Caso estivesse correto o entendimento da Autoridade Fiscal, a exclusão destas receitas
do cálculo do rateio proporcional não poderia ocasionar em anulação do direito
creditório aferido pela defendente. A apuração realizada pelo despacho decisório apenas
afeta a forma que se exterioriza o crédito pleiteado, não sendo afetada a sua
materialidade.
Diligências e Perícias
• Pelo volume de documentos juntados aos autos, para a análise efetiva de todo material
apresentado e para desvendar a verdade material dos fatos, a empresa sugere não restar
alternativa senão a baixa do processo em diligência e a realização de trabalhos periciais.
Apresenta quesitos para que sejam realizadas as devidas análises aos seus argumentos
de defesa.
Ao final, requer que a Manifestação de Inconformidade seja julgada e acolhida na sua
totalidade, para que seja reconhecido o direito ao crédito pleiteado e homologadas as
respectivas compensações. Requer, ainda, a realização de diligências e verificações
periciais; indica quesitos (fl. 76); nomeia Assistente Pericial e requer que todas e
quaisquer comunicações, notificações e/ou intimações sejam feitas e remetidas
exclusivamente em nome e no endereço do seu departamento jurídico. Listou, na fl. 75,
os documentos juntados.
A DRF de origem atestou a tempestividade da manifestação (fl. 206) e encaminhou o
processo para apreciação de DRJ.
É o relatório.”
No julgamento da Manifestação de Inconformidade, a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, por unanimidade, entendeu pela sua improcedência nos termos da
ementa que segue:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMtNISTRATIVO FISCAL
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
E do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de diligência perícia
posto na peça contestatória.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas isentas da contribuição,
sujeitas â alíquota zero e as receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na
modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas obtidas
com operações de exportação e de mercado interno (tributadas e não tributadas).
REGIME NÃO-CUMULATIVO. RATEIO PROPORCIONAL PARA ATRIBUIÇÃO
DE CRÉDITOS.
No cálculo do raleio proporcional para atribuição de créditos previsto no âmbito da não-
cumulatividade. na receita bruta total devem ser incluídas todas as receitas da pessoa
jurídica que estejam associadas ao montante de custos, despesas e encargos comuns, e
não aquelas que. por sua natureza, não se caracterizem como tal, como é o caso das
receitas financeiras e das receitas de vendas do ativo permanente.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
EMBALAGENS.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), não podem gerar direito a creditamento relativo às suas
aquisições.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
PRODUTOS
DE
LIMPEZA.
PROCESSO
PRODUTIVO. REQUISITOS.
Somente materiais de limpeza ou higienizaçào aplicados diretamente no curso do
processo produtivo geram créditos da nào-cuniulatividade, ou seja. não são
considerados insumos os produtos utilizados na simples limpeza do parque produtivo,
os quais são considerados despesas operacionais.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE BENS E
INSUMOS IMPORTADOS. IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao crédito a que se refere o art. 3o da Lei n° 10.833, de 2003, aplica-se,
exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

domiciliada no País e aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa
jurídica domiciliada no País.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Insatisfeito, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
alegando, em síntese:
a) Créditos a descontar na importação – Defende que houve presunção de que os
bens foram importados à alíquota zero em virtude do contribuinte ter por
objeto social principal a produção de “defensivos agropecuários” classificados
no NCM 38.08. Entretanto, destaca que também produz outros bens
classificados no mesmo NCM mas que não são abrangidos pela alíquota zero
prevista no art. 1o da Lei no 10.925/2004;
b) Créditos de insumos – Discorre inicialmente sobre os critérios da
essencialidade e relevância e o Princípio da não cumulatividade;
b.1) Materiais de Embalagem: Explica que os materiais de embalagem
glosados pela autoridade fiscal, a pretexto de serem utilizadas somente no
transporte dos produtos, em verdade tratam-se de embalagens primárias,
utilizadas pelo consumidor final para acondicionamento do produto tóxico,
juntando aos autos demonstrativo elaborado por seus técnicos bem como
ilustrações exemplificativas das embalagens;
b.2) Materiais de Limpeza: Defende que devem ser separados os materiais de
limpeza do pátio industrial dos que são utilizados na higienização das
tubulações por onde passam os produtos químicos elaborados pela recorrente,
defendendo que, sobre os últimos, há o direito ao desconto dos créditos;
b.3) Matéria-Prima: Defesa de conteúdo semelhante ao item “a”. Recorrente
afirma que parte de suas matérias-primas, como utilizados em produtos que
não são “defensivos agropecuários”, foram tributados no momento da
aquisição, devendo haver o desconto de créditos da não cumulatividade;
c) Despesas com aluguéis – Equívoco de preenchimento do Dacon: alega que,
por equívoco, foram informadas como aluguéis, as despesas relacionadas a
energia elétrica, devendo o crédito ser considerado com base no princípio da
verdade material;
d) Rateio Proporcional: Questiona a exclusão das receitas financeiras e com
venda de ativo imobilizado da proporção dos créditos, defendendo que o art.
17 da Lei no 11.033/04 não fez qualquer distinção entre as receitas que
deverão ser incluídas ou não no cômputo da sistemática de cálculo do rateio
proporcional;
e) Das Provas trazidas aos autos: Destaca que não se discute nos autos a
existência dos créditos, mas apenas a natureza e o cumprimento de
determinados requisitos autorizadores de seu aproveitamento, não sendo
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

correta a permanência de glosas com base em conclusões de ausência de
provas;
Por fim, apoiando-se em precedentes do CARF de outros períodos, solicita o
integral provimento de seu recurso e, caso necessária, a realização de diligências.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O Pedido de Ressarcimento em litígio refere-se ao 2o Trimestre de 2005, sendo o
Despacho Decisório e o Acórdão recorrido emitidos em momento anterior à alteração de
entendimento acerca do conceito de insumos nos termos do REsp no 1.221.170/PR, que
ocasionou a publicação, pela própria Receita Federal do Brasil do Parecer Normativo
Cosit no 5/2018.
A ilegalidade das Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004 e a ampliação do
conceito de insumos para fins de desconto de crédito da Contribuição para o PIS e
Cofins, realizados no julgamento pelo STJ do Recurso Especial acima destacado, são
bem expressos na síntese abaixo.
Como bem se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
no 1.221.170/PR, entendeu que o conceito de insumo para fins de apuração dos créditos
da não cumulatividade do PIS e Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade e relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento e como bem explicado pelo
Parecer Normativo Cosit no 5/2018:
“a) o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b) já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".”
A ampliação do conceito de insumos e o atendimento ao Princípio da não
cumulatividade integram os argumentos de defesa da recorrente, os quais serão
plenamente observados no decorrer desta decisão.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

Sem mais delongas, apreciam-se os argumentos de recurso.
Créditos de Insumos e produtos importados classificados no NCM 38.08:
Inicialmente, percebe-se que o Auditor-Fiscal realizou a glosa dos créditos sobre a
aquisição de produtos e insumos por entender que no momento da importação houve a
incidência da alíquota zero da Cofins, consistindo em hipótese de vedação para o
desconto de créditos da não cumulatividade.
Antes de adentrar propriamente no tema, vale destacar que a autoridade fiscal e o
Acórdão recorrido concluíram também pela impossibilidade de ressarcimento das
contribuições incidentes na importação dos insumos, entretanto, não é esta a previsão
expressa na legislação de regência.
Em verdade, os créditos vinculados a importação de insumos ou de bens para revenda,
assim como os adquiridos no mercado interno, são passíveis de ressarcimento, nos casos
expressamente previstos na lei.
Esse inclusive é o entendimento que se extrai da interpretação conjunta das Leis nos
10.865/2004, 11.033/2004 e 11.116/2005, abaixo transcritas:
“Lei no 10.865, de 2004:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar
crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às
importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta
Lei, nas seguintes hipóteses:
I – bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas
e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.”

“Lei no 11.116, de 2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 20
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta
Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.”
“Lei 11.033, de 2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
Pelo que se observa, os créditos de importação são passíveis de ressarcimento a partir da
publicação da Lei no 11.116/2005, desde que, por óbvio, tenha ocorrido a incidência da
contribuição não cumulativa no momento de sua importação.
Ultrapassado um dos pontos levantados pela fiscalização, concluindo-se pela
possibilidade de ressarcimento de créditos decorrentes de importação de insumos,
necessário apreciar o mérito do litígio.
A Lei no 10.925, de 2004, foi expressa ao prever a aplicação da alíquota zero para os
“defensivos agropecuários” e seus insumos:
“Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de:
[...]
II – defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas;”
A recorrente destaca que, apesar de dedicar-se à produção de defensivos agropecuários,
também consta em seu objeto social outras atividades produtivas que não a desses
defensivos (como raticidas, inseticidas, produtos domissanitários, etc.), mas que
também são classificados na mesma posição 38.08 da TIPI.
Há que se concordar com o defendido pela recorrente. De fato, a Lei no 10.925/2004, ao
prever a alíquota zero sobre “defensivos agropecuários”, termo não utilizado pela TIPI,
acaba por abranger uma lista de produtos não necessariamente idêntica aos da posição
38.08 da Tabela do IPI.
A Receita Federal do Brasil, ao ser questionada sobre o tema, também entendeu nesse
sentido, concluindo que somente deveriam ser classificados como defensivos
agropecuários, os produtos que tivessem registro pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, consoante previsto no art. 5o do Decreto no 4.074, de 2002 e
o art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no 5.053, de 2004.
“Solução de Consulta Cosit no 335
Data 23 de junho de 2017
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS. ALÍQUOTA ZERO.
Para os fins previstos no art. 1o, II, da Lei n° 10.925, de 2004, consideram-se
"defensivos agropecuários" os produtos que tenham registro pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), consoante prevêem o art. 5o do
Decreto n° 4.074, de 2002, e o art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto n°
5.053, de 2004.
[...]
Assinto: Contribuição para o PIS/Pasep
DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS. ALÍQUOTA ZERO.
Para os fins previstos no art. 1o, II, da Lei n° 10.925, de 2004, consideram-se
"defensivos agropecuários" os produtos que tenham registro pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), consoante prevêem o art. 5o do
Decreto n° 4.074, de 2002, e o art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto n°
5.053, de 2004.
[...]”
Conforme se extrai da Solução de Consulta, é correto o entendimento da existência de
produtos, classificados na posição 38.08 da Tipi, não abrangidos pelo conceito de
“defensivos agropecuários” expresso no art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.
Pelo exposto, ao menos em tese, é possível a incidência sobre as aquisições de produtos
e insumos classificados na posição 38.08 da TIPI, mas não utilizados na produção de
defensivos agropecuários, devendo ser analisado, caso a caso a operação realizada.
Buscando provar que comercializa produtos não classificados como “defensivos
agropecuários”, sujeitos à alíquota zero, a recorrente junta aos autos demonstrativo de
produtos importados e de utilização dos insumos (fls. 126 e seguintes), assinado por
técnico da empresa, bem como rótulos e folders dos produtos comercializados, podendo
ser identificada a produção e comercialização de produtos domissanitários (inseticidas e
raticidas), destinados ao uso em ambientes urbanos, industriais, domiciliares, públicos
ou coletivos, não incluídos entre os defensivos agropecuários, como se verifica nos
recortes abaixo:

[...]
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

O alegado pela recorrente vai ao encontro do exposto na Solução de Consulta no
335/2017, visto que tais produtos, de uso doméstico, não estão sujeitos ao registro no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), conforme Decreto no
4.074, 2002:
“Art. 5o Cabe ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
[...]
II – conceder o registro, inclusive RET, de agrotóxicos, produtos técnicos, pré-
misturas e afins para uso nos setores de produção, armazenamento e
beneficiamento de produtos agrícolas, nas florestas plantadas e nas pastagens,
atendidas as diretrizes e exigências dos Ministérios da Sáude e do Meio
Ambiente.
Art. 6o Cabe ao Ministério da Saúde:
[...]
V – conceder o registro, inclusive o RET, de agrotóxicos, produtos técnicos, pré-
misturas e afins destinados ao uso em ambientes urbanos, industriais,
domiciliares, públicos ou coletivos, ao tratamento de água e ao uso em
campanhas de saúde pública atendidas as diretrizes e exigências dos Ministérios
da Agricultura e do Meio Ambiente; e”
Comprovada a possibilidade de aquisição de produtos e insumos tributados,
classificados na posição 38.08 da TIPI, quanto às importações realizadas, não há
dificuldade na apuração de eventual crédito existente, visto que a Lei no 10.865/2004
vinculou o desconto de crédito à realização do efetivo pagamento, como abaixo se
expõe:
“Lei no 10.865/2004:
Art. 15 [...]
§1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.”
Portanto, devem ser revertidas as glosas sobre as importações efetuadas de mercadorias
classificadas na posição 38.08 da Tipi em que houve o pagamento das contribuições.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

Essa também foi a conclusão exposta no Acórdão no 3401-004.871, de relatoria do i.
Conselheiro Tiago Guerra Machado, sobre Pedido de Ressarcimento da recorrente
relativo ao ano de 2006:
“Acórdão no 3401-004.871
Sessão de 21 de maio de 2018
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
[...]
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE BENS E
INSUMOS IMPORTADOS.
O direito ao crédito a que se refere o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, aplica-se,
exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País e aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a
pessoa jurídica domiciliada no País.
[...]
Em obediência ao artigo 15, inciso II, da Lei Federal 10865/2004, nos casos de
insumos importados, classificados na posição 38.08, em que houver pagamento
da COFINS, não há qualquer óbice para a manutenção do crédito, nessa
hipótese.”
Materiais de Embalagem:
Segundo se extrai do Despacho Decisório e do Acórdão recorrido, foram mantidas as
glosas relativas a materiais de embalagem em virtude da utilização dos bens somente no
transporte dos produtos prontos, não podendo ser considerados insumos do processo
produtivo nos termos da Instrução Normativa SRF no 404/2004.
A recorrente, por sua vez, traz em sua peça demonstrativo elaborado por seus técnicos
afirmando que os itens citados tratam-se de embalagens primárias, utilizados no
acondicionamento do produto tóxico, utilizado pelo consumidor final na armazenagem
da mercadoria adquirida. Vide demonstrativo:
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

A recorrente acrescenta ainda, por meio de rótulos exemplificativos juntados aos autos,
que, por fabricar produtos tóxicos, as embalagens produzidas assumem um papel
essencial à segurança do consumidor e do meio ambiente, devendo inclusive atender às
exigências das Leis nos 7.802/89 e 9.974/20001.
Portanto, com base em imagens expostas em recurso, defende que os produtos glosados
(baldes, caixas e tambores), em verdade são itens que se integram ao produto final:

Como se observa dos argumentos, descritivo e ilustrações juntadas em recurso
voluntário, as “caixas” e “baldes” adquiridos pela recorrente não se enquadram no
conceito de simples embalagens para transporte, conforme previsto no art. 6o do

1 "Art. 6o As embalagens dos agrotóxicos e afuns deverão atender, entre outros, aos seguintes requisitos:
I - devem ser projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer vazamento, evaporação, perda ou alteração de seu
conteúdo e de modo a facilitar as operações de lavagem, classificação, reutilização e reciclagem;
II - os materiais de que foram feitas devem ser insuscetíveis de ser atacados pelo contéudo ou de formar com ele
combinações nocivas e perigosas;
III - devem ser suficientemente resistentes em todas as suas partes, de forma a não sofrer enfraquecimento e a
responder adequadamente às exigências de sua normal conservação;
IV - devem ser providas de um lacre que seja irremediavelmente destruído ao ser aberto pela primeira vez."
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

Regulamento do IPI (Decreto no 4.544/2002), visto que se integram ao produto
comercializado:
“Art. 6o Quando a incidência do imposto estiver condicionada à forma de
embalagem do produto, entender-se-á:
I – como acondicionamento para transporte, o que se destinar precipuamente a
tal fim; e
II – como acondicionamento de apresentação, o que não estiver compreendido no
inciso I.
§1o Para os efeitos no inciso I, o acondicionamento deverá atender,
cumulativamente, às seguintes condições:
I – ser feito em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores, sacos,
embrulhos e semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função promocional e
que não objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele
empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional; e
II – ter capacidade acima de vinte quilos ou superior àquela em que o produto é
comumente vendido, no varejo, aos consumidores.”
Ademais, vale destacar, assim como fez o Acórdão precedente no 3401.004.871, que as
embalagens que acondicionam os produtos comercializados pela recorrente devem
atender a específicas exigências normativas, tornando inclusive os dispêndios realizados
sujeitos à imposição legal.
Pelo exposto, entendo pela reversão das glosas referentes aos materiais de embalagem
(caixas e baldes), por constituírem material integrante do produto final, essencial ao
processo produtivo.
Vale destacar que não foram objeto de recurso os materiais utilizados exclusivamente
no transporte das mercadorias, como pallets e outros bens.

Materiais de Limpeza:
Em consulta ao Despacho Decisório, verifica-se que, para a autoridade fiscal, os
produtos de limpeza utilizados nas caldeiras e tubulações não se enquadravam no
conceito de insumos:
“De pronto, percebe-se que o contribuinte computou indevidamente várias
despesas relacionadas por ele como matéria-prima e produto intermediário. Em
geral, trata-se de produtos utilizados na limpeza, operacionalização da produção,
etiquetagem de produtos, etc. Como exemplo citamos: [...] barrilha leve
(utilizado no processo de preparação/limpeza da caldeira); hipoclorito de sódio
(utilizado no tratamento de água para desinfecção de tubulação) [...]”
Neste tópico, alega a recorrente que os produtos devem ser separados entre os utilizados
na limpeza do pátio industrial e os utilizados na higienização das tubulações por onde
passam os produtos químicos elaborados pela recorrente ou o tratamento de água
utilizada para aquecer em “banho maria” as matérias primas colocadas na caldeira de
produção.
Deve ser dada razão ao recurso. De fato, os produtos de limpeza utilizados no processo
produtivo da recorrente (não utilizados na limpeza do pátio industrial) obedecem ao
critério de essencialidade ao processo produtivo, dado que sua ausência privaria o
produto final da qualidade desejada.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

Por outro lado, verifica-se que o colegiado de primeira instância, ao analisar o tema,
apesar de entender que os produtos de limpeza utilizados no processo produtivo
gerariam direito ao desconto de créditos da não cumulatividade, negou provimento à
manifestação de inconformidade por identificar, dentre os produtos relacionados pelo
contribuinte como “material de limpeza” o item “Barrica Fibra” e “Barrica Car”, que
seriam tambores de fibra utilizados para transporte terrestre e incineração de produtos
perigosos.
Diante do item indevidamente relacionado como “material de limpeza”, entendeu o
Colegiado que não mereceria crédito o demonstrativo apresentado, devendo permanecer
as glosas.
Concordo quanto à impossibilidade de classificação das “barricas” como material de
limpeza visto a recorrente não se contrapor à conclusão da DRJ, entretanto, isso não
desqualifica os demais itens constantes do demonstrativo elaborado por técnicos da
própria empresa:

[...]
Como se observa do demonstrativo, os bens adquiridos são utilizados diretamente na
limpeza das caldeiras, constituindo-se em elemento essencial ao processo produtivo,
visto que sua ausência implicaria, no mínimo, perda da qualidade do produto.
Nesse sentido, o Acórdão no 3401-004.871:
“REGIME NÃO-CUMULATIVO. PRODUTOS DE LIMPEZA. PROCESSO
PRODUTIVO. REQUISITOS.
Somente materiais de limpeza ou higienização aplicados diretamente no curso do
processo produtivo geram créditos da não-cumulatividade, ou seja, não são
considerados insumos os produtos utilizados na simples limpeza do parque
produtivo, os quais são considerados despesas operacionais.”
Portanto, devem ser revertidas as glosas efetuadas em relação ao material de
limpeza utilizado durante o processo produtivo.
Despesas com aluguéis – Equívoco no preenchimento do Dacon
Alega a recorrente que, de maneira equivocada, acabou por incluir despesas de energia
elétrica em rubrica relacionada a aluguéis de máquinas e equipamentos.
Em consulta aos autos processuais e às glosas realizadas pela fiscalização, além de
outras despesas (aqui não contestadas) são verificados diversos pagamentos
relacionados a energia elétrica.
Apesar do Acórdão recorrido entender que a inclusão em campo indevido do Dacon não
seria passível de retificação durante o processo administrativo fiscal, entendo de forma
diferente.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

Em obediência ao Princípio da Verdade Material e do Formalismo Moderado, não
devem erros formais inviabilizar o crédito legítimo do contribuinte, especialmente
quando não se colocou em dúvida, durante todo o processo administrativo fiscal, a
efetiva existência das despesas incluídas em campo indevido do demonstrativo.
Dessa forma, entendo que devem ser revertidas as glosas referentes aos dispêndios de
energia elétrica incluídos como “despesas com aluguéis” no Dacon, desde que não
tenham sido utilizados em duplicidade em campo próprio para tais despesas.
Rateio Proporcional
O Auditor-Fiscal e o Colegiado de primeira instância entenderam que as receitas
financeiras e as receitas de venda do ativo imobilizado deveriam ser excluídas do rateio
proporcional.
Quanto às vendas do ativo imobilizado, entendeu que essas receitas, por classificarem-
se como “não operacionais, decorrentes da venda do ativo permanente” (art. 1o, §3o, II,
da Lei no 10.833/2003), excluídas da base de cálculo da Cofins, não deveriam ser
computadas na proporcionalização dos créditos.
Em relação às receitas financeiras, destacou que, nos termos do art. 1o, §3o, I, da Lei no
10.833/2003, também não integram a base de cálculo as receitas isentas ou não
alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota zero:
“Lei no 10.833, de 2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no
mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
[...]
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota 0 (zero);
II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
II - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível; (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014)”
Destacou ainda o Acórdão recorrido que o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, tratou de
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, não fazendo
referência à possibilidade de apuração de créditos decorrentes de receitas financeiras ou
de venda de bens componentes do ativo imobilizado.
A recorrente, apoiando-se em precedente do CARF, defendeu que o art. 17 da Lei no
11.033, de 2004 não fez qualquer distinção entre as receitas que deverão ser incluídas
ou não no computo da sistemática de cálculo do “rateio proporcional”, ademais, tendo
em vista que a base de cálculo da contribuição abrange a totalidade das receitas
auferidas, logo, todas devem compor o cálculo dos créditos apurados.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

Acertou a fiscalização. O método de rateio proporcional aplica-se aos custos, despesas e
encargos comuns a diversas receitas auferidas pelo contribuinte, como abaixo se
transcreve:
“Art. 3o [...]
§7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a
essas receitas.
§8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no §7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
[...]

Art. 6o [...]
§2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no §1o poderá
solicita o ser ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matérias.
§3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação
a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o
disposto nos §§8o e 9o do art. 3o.”
Em síntese, quando as aquisições do contribuinte são vinculadas a mais de um tipo de
receita (tributada no mercado interno, não tributada no mercado interno e de
exportação), os créditos advindos dessas despesas são classificados de acordo com a
proporção que cada uma das receitas representa do total auferido pelo contribuinte.
Para melhor entendimento, utilizo-me de exemplo do Manual EFD-Contribuições:

Entretanto, algumas considerações devem ser realizadas. Não se pode admitir que as
despesas com insumos, aluguéis, energia, etc., enfim, que os custos, despesas e encargos
estejam vinculados às receitas financeiras e decorrentes de venda de ativo imobilizado.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

A vinculação prevista na legislação pressupõe a participação das despesas na formação
da receita auferida por meio das atividades sociais, sendo assim coerente o desconto de
crédito na proporção das receitas obtidas a partir dos dispêndios efetuados.
De outro modo, não se verifica a vinculação entre os custos, despesas e encargos do
contribuinte e as receitas financeiras ou da venda do ativo imobilizado, afinal, qual a
participação dos insumos, aluguéis, energia, na obtenção de receitas financeiras?
O exposto na norma não admite outras interpretações, devem os dispêndios realizados
necessariamente serem vinculados às receitas que participaram para a formação, ferindo
inclusive princípios básicos de isonomia e da não cumulatividade aceitar a apropriação
de créditos vinculados a receitas financeiras ou de venda do ativo imobilizado, quando
os dispêndios foram realizados, por exemplo, integralmente na produção de bens
destinados à exportação, ou ao mercado interno tributado.
Se estas explicações não forem suficientes para convencimento, a legislação é ainda
mais precisa ao caso, como se passa a detalhar.
Os precedentes desse Conselho que entendem pela inclusão das receitas financeiras (e
neste caso, também venda do ativo imobilizado) ao cálculo do rateio proporcional,
afirmam que o art. 3o, §8o, II da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta total
sujeita ao pagamento da Cofins, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não
o fez.
A tese é tentadora, mas não merece prosperar.
A Lei no 10.833, de 2003, antes das alterações realizadas pela Lei no 12.973, de 2014,
trazia estampada em seu corpo:
“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Como se percebe, a Lei diferenciou a receita bruta (resultado da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia), esta, denominador do cálculo do
rateio proporcional, das demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, aqui incluídas as
financeiras e as decorrentes de venda do ativo imobilizado.
Posteriormente, após a publicação da Lei no 12.973, de 2014:
“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no
mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
§1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos
valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput
do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.”
“Decreto-Lei no 1.598/1977:
Art. 12. A receita bruta compreende:
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

I – o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II – o preço da prestação de serviços em geral;
III – o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV – as receita da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.”
Apesar das alterações realizadas, permanece a previsão legal (agora com fundamento no
Decreto-Lei no 1.598/77) da receita bruta como as decorrentes da venda de bens e
serviços em operações de conta própria ou alheia.
Ora, havendo a previsão legal da receita bruta relacionada à venda de bens e serviços,
não há como se admitir dentro deste conceito as demais receitas, sob pena de
descumprimento do comando normativo.
Pois bem, após essa ampla explicação, tendo em vista as receitas financeiras e as outras
receitas não integrarem o conceito de receita bruta, percebe-se o motivo destas não
integrarem o cálculo do rateio proporcional: A Lei no 10.833/2003 previu somente a
receita bruta no cálculo, não sendo relevante as “demais receitas”, ainda que sobre elas
seja possível a incidência da contribuição.
“Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o [...]
§8o [...]
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.

Encerrando meu entendimento, apenas para demonstrar a operacionalização do quanto
alegado, o Manual da EFD Contribuições foi claro nesse sentido:

Desta forma, deve permanecer o rateio proporcional sem a inclusão das receitas
financeiras e receitas de venda do ativo imobilizado no cálculo dos créditos.
Por tudo exposto VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO para:
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-007.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000077/2010-15

Quanto aos produtos e insumos classificados na posição 38.08 da Tabela do IPI:
Afastar a impossibilidade de ressarcimento dos créditos vinculados à importação;
Reverter as glosas sobre as importações em que houve o efetivo pagamento da
contribuição;
Reverter as glosas sobre materiais de embalagem (caixas, baldes e tambores);
Reverter as glosas relativas aos materiais de limpeza;
Reverter as glosas sobre despesas com energia elétrica informadas indevidamente no
Dacon como “despesas de aluguéis”;

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: (i) quanto aos produtos e insumos classificados na posição 38.08 da
Tabela do IPI: (i.1) afastar a impossibilidade de ressarcimento dos créditos vinculados à
importação; (i.2) reverter as glosas sobre as importações em que houve o efetivo pagamento da
contribuição; (ii) reverter as glosas sobre materiais de embalagem (caixas, baldes e tambores);
(iii) reverter as glosas relativas aos materiais de limpeza; e (iv) reverter as glosas sobre despesas
com energia elétrica informadas indevidamente no Dacon como “despesas de aluguéis”

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital